Tribunal: STF
Processo: ARE 657355
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO SALARIAL. REFLEXO DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS. COISA JULGADA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 700.685-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Eros Grau, DJe 23.02.2008 e AI 635.789-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.04.2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “Recurso de revista que não merece admissibilidade, porquanto não restaram configuradas, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula n. 266 desta Corte, as alegadas violações dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalte-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de presunção jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.